Tribunal: TJMT
Processo: 1037577-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037577-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), AGROVALLE TRANSPORTADORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 41.323.772/0001-41 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), AILTON SOARES DOS SANTOS - CPF: 919.389.612-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Ônus probatório não cumprido. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por
pessoa jurídica
contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferira o pedido de justiça gratuita e determinara o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta que houve rigor excessivo na exigência de comprovação da hipossuficiência econômica, pleiteando o deferimento da
gratuidade ou, subsidiariamente, nova oportunidade para juntada documental.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder justiça gratuita à pessoa jurídica diante da ausência de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência econômica; (
ii
) determinar se é cabível nova dilação de prazo para a juntada de documentos que não foram apresentados nas oportunidades anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça, para pessoas jurídicas, tem caráter excepcional e depende de demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

4.
A agravante foi intimada duas vezes para juntar documentos essenciais (declarações de IR, extratos bancários e contabilidade), mas
se
limitou a reiterar alegações genéricas sem apresentar qualquer prova idônea.

5.
O indeferimento do benefício decorre do não cumprimento do ônus probatório imposto pelo art. 99, § 2º, do CPC, não havendo violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

6.
Não se admite reabertura de prazo para complementação da documentação, uma vez que a parte já teve oportunidades regulares para cumprir essa obrigação,
e sua inércia inviabiliza nova dilação, em respeito à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta e específica da incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes
”
.

2.

“
A parte que, mesmo intimada, deixa de apresentar documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
”
.
3. “
Não se reabre prazo para apresentação de provas quando já asseguradas oportunidades regulares e válidas para tanto
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º
;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n
.
481; TJMT,
AgInt
n
.
1033463-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 28.02.2025; TJMT,
AgInt
nº 1009449-65.2023.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
AGROVALLE TRANSPORTADORA E SERVI
Ç
OS LTDA
.

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo
integralmente
a decisão interlocutória que indefer
iu o pedido de justiça gratuita
e determinou o pagamento das custas processuais (ID
324841873
)
.

Em suas razões,
a
agravante sustenta que a decisão monocrática deixou de considerar as particularidades fáticas e econômicas da empresa, aplicando rigor excessivo às exigências probatórias para a demonstração da hipossuficiência financeira (ID 325918897).

Alega que a negativa da justiça gratuita se baseou exclusivamente na ausência de documentos específicos, sem valorar o contexto que motivou o ajuizamento da ação revisional, o qual já indica dificuldades financeiras, tampouco reconhecendo a complexidade e a dificuldade prática na obtenção dos documentos exigidos, mesmo após a dilação do prazo.

Argumenta que a interpretação adotada acaba por restringir, de forma desproporcional, o direito fundamental de acesso à justiça, além de desconsiderar que a própria ação discute obrigações contratuais cuja onerosidade contribuiu para a situação econômica enfrentada.

Aduz
, ainda, que o indeferimento mantido contraria os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, razão pela qual deveria ter sido oportunizada nova chance para complementação documental ou admitida a produção de meios alternativos de prova.

Com essas considerações, requer o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reconsiderada, com a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, determinada ao Juízo de origem a abertura de nova oportunidade para complementação documental, a fim de evitar o cancelamento da distribuição e assegurar a análise do mérito.

Recurso tempestivo
(ID
325975857
)
e isento de preparo, conforme o artigo 77 do Regimento Interno do TJMT.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões (ID 332267857).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATO
R]

Egrégia Câmara:

Como visto
, insurge-se a agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo de instrumento
, mantendo
incólume
a decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita pleiteada e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição
.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Como cediço, a gratuidade da justiça é instituto regulado pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e seguintes, que asseguram à parte impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais o direito de litigar sem comprometimento de sua subsistência.

O artigo 99, § 3º, consagra a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada pela pessoa natural, a qual somente pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Entretanto, tal presunção juris tantum
não se estende às pessoas jurídicas
, das quais se exige demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, conforme consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (grifo nosso).

Desse modo, evidente que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado constitui medida excepcional, condicionada à
efetiva demonstração da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais
.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:
[...].

No caso concreto, observa-se que, mesmo após a concessão de prazo suplementar para a juntada da documentação exigida pelo Juízo a quo (ID 207543868, na origem), a agravante se limitou a reiterar os argumentos inicialmente deduzidos, sem trazer aos autos qualquer elemento novo, tampouco documento minimamente idôneo que pudesse corroborar a alegada hipossuficiência financeira (ID 210113814, na origem).

O indeferimento da justiça gratuita, nesse contexto, não decorre de formalismo infundado, mas do descumprimento do dever processual de demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, condição essencial para a concessão do benefício,
especialmente quando se trata de pessoa jurídica
.

Assim, não há falar em violação ao princípio do contraditório ou da ampla defesa, tampouco em negativa de acesso à jurisdição, pois a parte teve plena chance de se manifestar e produzir a prova que lhe competia, e, deliberadamente, não o fez.

Por fim, não merece acolhida o pedido subsidiário formulado pela agravante, no sentido de lhe ser concedida nova oportunidade para complementação documental, pois, como visto, tal possibilidade já lhe foi regularmente assegurada nos autos, não sendo razoável a reabertura de prazo após o transcurso de duas oportunidades processuais plenamente válidas.

Diante disso,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
AGROVALLE TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA
., mantendo
incólume
a decisão agravada.
[...]
”
(ID
324841873
)
.

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar
a decisão recorrida
,
a qual entendo que deve ser mantida irretocável
.
Vejamos.

Como cediço, a concessão da gratuidade da justiça
às pessoas jurídicas
constitui medida de caráter excepcional, condicionada à efetiva demonstração, por meio de documentação idônea, da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Esse entendimento se encontra pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 481, segundo a qual: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Na hipótese dos autos,
todavia,
a agravante não trouxe aos autos nenhum documento hábil a demonstrar, de forma clara e robusta, a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Apesar de devidamente intimada para apresentar as três últimas declarações de imposto de renda, os extratos bancários de todas as contas da empresa e demais documentos contábeis indispensáveis
–
e, inclusive, após a prorrogação do prazo
–,
limitou-se a reiterar a narrativa de dificuldades econômicas, sem
a instruir
com qualquer elemento minimamente idôneo que pudesse corroborá-la.

Conforme documentado nos autos, a parte foi intimada duas vezes para cumprir o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art
igo
99, §

2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, e, mesmo assim, quedou-se inerte quanto à apresentação dos documentos indispensáveis à comprovação da hipossuficiência.

O
Juízo
de origem, portanto, agiu com plena observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, ao permitir prazo suplementar para a juntada da documentação necessária.

Todavia, diante da ausência reiterada de provas mínimas, não poderia o
Juízo singular
decidir de modo diverso, sob pena de esvaziar a própria
ratio
do instituto e transformar a gratuidade em regra automática, especialmente quando se trata de pessoa jurídica.

Importante ressaltar que “
a mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para concessão do benefício, sendo necessária a comprovação efetiva de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência do requerente
” (TJMT, Agravo Interno n. 1033463-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025, DJE 28/02/2025 – grifo nosso)
.

Nessa linha, também não prospera a alegação de cerceamento ao acesso à justiça
, haja vista que
o obstáculo ao prosseguimento do feito não decorre de conduta estatal desarrazoada, mas do não cumprimento, pela própria agravante, do ônus probatório que lhe competia.

O acesso à jurisdição não dispensa o atendimento das condições legais para fruição do benefício, sendo inviável presumir hipossuficiência econômica em favor de pessoa jurídica sem documentação idônea que a sustente.

A
propósito, a
jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal tem reiteradamente afirmado que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica constitui medida excepcional, que não pode se apoiar em meras alegações ou em documentos genéricos, sob pena de esvaziar o próprio sentido da exigência legal.
Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA
.
PESSOA JURÍDICA
.
INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é possível
,
desde que comprovada de forma cabal sua incapacidade financeira
,
nos termos da Súmula 481 do STJ
. A simples alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de documentação contábil robusta e específica, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira, especialmente diante do porte da empresa, do valor da causa (R$ 679.461,83) e da ausência de elementos que evidenciem colapso financeiro. Os documentos apresentados pelos agravantes são genéricos e não demonstram, de forma clara e objetiva, que o pagamento das custas processuais inviabilizaria sua subsistência ou funcionamento regular. Correta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. [...] Tese de julgamento:
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta e específica da incapacidade financeira
,
não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes
. Mantém-se o indeferimento do benefício quando ausente nos autos demonstração clara de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou o funcionamento regular da empresa. [...]
” (TJMT, Agravo Interno n. 1009449-65.2023.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025, DJE 03/07/2025 – grifo nosso).

Do mesmo modo, não merece guarida o pedido subsidiário de nova oportunidade para complementação da prova.

Na hipótese, c
onsiderando que a agravante já foi beneficiada com dilação de prazo e, ainda assim, não apresentou os documentos requeridos, a reabertura do prazo configuraria medida incompatível com os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da estabilização das fases processuais.

Assim,
tendo em vista
os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão monocrática agravada.

Ao contrário, a manutenção do indeferimento da justiça gratuita é consequência lógica da ausência de comprovação documental da
hipossuficiência, sendo rigorosamente alinhada à jurisprudência consolidada, aos princípios processuais e à interpretação sistemática dos art
igos
98 e 99 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Diante disso,
não se identifica qualquer argumento novo ou elemento probatório apto a afastar os fundamentos
lançados n
a decisão monocrática
ora recorrida
,
impondo-se
, portanto,
a sua manutenção integral
.

Ante o exposto,

conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
AGROVALLE TRANSPORTADORA E SERVI
Ç
OS LTDA
.
,

mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025